Tribunal: TJPA
Processo: 0807711-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807711-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA, DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS, LUCAS DA SILVA RAMOS

IMPETRANTE: MERES ESDRAS MARTINS RAIOL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807711-56.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
MERES ESDRAS MARTINS RAIOL, OAB/PA n.º 26721.

PACIENTES:
ANA CLÁUDIA DA SILVA, DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DA VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO
-PA.

Processo em referência:
0807295-84.2022.8.14.0045
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade dos coactos.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANA CLÁUDIA DA SILVA, DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Criminal
da Comarca de Redenção
-PA, com razões da ação apresentadas no ID nº 14087863.

Narram os autos que os pacientes foram denunciados pelo delito de homicídio qualificado e designada, pelo juízo coator, audiência de instrução e julgamento para o dia 22/06/2023.

Informa o impetrante que a coacta ANA CLÁUDIA DA SILVA, teve sua Prisão Preventiva substituída por Prisão Domiciliar, por possuir uma filha menor de idade e especial. Reporta que os demais requerentes estão segregados na Casa de Prisão Provisória, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.

Comunica que a Denúncia narra que os pacientes fazem parte de um núcleo familiar, mãe e filhos, que foram contratados por uma mandante, ex companheira de uma das vítimas.

Aduz que a Autoridade Coatora decretou a prisão preventiva dos coactos, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, por achar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, e se encontram presos desde 02/02/2023 e denunciados em 28/02/2023, com a peça acusatória recebida em 03/03/2023.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por desnecessidade da manutenção da custódia cautelar dos requerentes.

Por fim, requer a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID nº 14101440, a Exma. Desa. Kédima Pacifico Lyra, indeferiu a liminar, sendo os autos devolvidos ao presente magistrado convocado relator.

O
writ
foi a mim redistribuído, onde
determinei
que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 14121431).

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14203126).

A Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 14223828).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende a concessão do writ, para que seja revogada a prisão e expedido o Alvará de Soltura em favor dos pacientes. De maneira secundária, na remota hipótese de não ser atendido o pedido anterior, que seja conferido aos pacientes DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (art. 319, CPP) ou PRISÃO DOMICILIAR (art. 317, CPP).

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar dos requerentes, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14087889, págs. 03-07):

(...)
É o necessário a relatar. Decido.

É consabido que a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal vigente. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...).

A autoridade policial demonstra que a vítima BRASILINO recebeu ligação do numeral 94 99240- 8573, na qual uma mulher que dizia ser viúva, solicitava orçamento para aluguel de trator e serviços ruais na região onde o crime ocorrera, o que motivara o deslocamento para aquela localidade rural.

Os referidos documentos demonstram que as vítimas se encontravam dentro do veículo quando foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça e das costas, por indivíduo, ao que tudo indica, se encontrava no banco do passageiro, atrás das vítimas, e ao lado de uma criança que também se encontrava no interior do veículo, cujo indivíduo teve que quebrar a janela do veículo para empreender fuga, conforme auto de constatação de local de crime que identifica o vidro da janela quebrada, empreendendo fuga em uma motocicleta tipo Bros.

Ao lado do veículo, caído no chão, fora localizado chip telefônico, da operadora VIVO numeral (94) 99251–8648, cadastrado em nome de ANA CLÁUDIA DA SILVA, o qual fora apreendido e, mediante quebra de sigilo telefônico judicialmente autorizada (0802098-51.2022.8.14.0045 – Auto Circunstanciado nº. 07/2022).

Apurou-se que fora habilitado em 13/11/2019, tinha como maior interlocutor o numeral chip (94) 99209 4485, habilitado em 25/03/2022, também em nome de ANA CLÁUDIA, e que teria sido utilizado no aparelho SAMSUNG REDMI NOTE 9S, dual chip, com os IMEIs nº. 867 017 050 329 610 e 867 017 051 419 610, cujo aparelho continua sendo utilizado por DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS, filho de ANA CLAUDIA, e em cujo aparelho também se utilizou o numeral 94 99240-8573, o qual ligou para a vítima BRASILINO no dia do crime, solicitando os serviços rurais.

Destaca-se, nesse ponto, que a Autoridade Policial demonstra que o numeral 94 99240-8573 fora cadastrado no mesmo dia do crime – 19/04/2022, em nome da própria vítima BRASILINO, sendo que fora a partir do referido numeral que a vítima fora acionada para realizar os serviços na zona rural.

Ao que tudo indica, para que isso seja possível, a pessoa que o fez teria que possuir os dados cadastrais da vítima e, conforme apurado, VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS, ex-companheira da vítima, já teria utilizado outro numeral (95 99169-9604) cadastrado em nome da vítima em seu aparelho (IMEI 359 226 410 709 840) poucos dias antes do crime – 21/03/2022.

Em continuidade, a Autoridade Policial, por intermédio das interceptações e quebra de sigilo de dados telefônicos, além de antecedentes criminais, apurou que DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS e LUCAS DA SILVA RAMOS são filhos de ANA CLÁUDIA, conversam abertamente com a mãe, ao que tudo indica, sobre tráfico de drogas, ao se referirem à expressão “óleo” nas conversas, além de registrarem procedimentos criminais por tráfico, porte ilegal de armas entre outros delitos.

Também no decorrer das diligências referentes às interceptações, a Autoridade Policial demonstra que LUCAS DA SILVA RAMOS tenta entrar em contato nos dias seguintes ao crime – 20 e 24/04/2022, com VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS (94 99184- 8956), ex-companheira da vítima BRASILINO, por meio do numeral (94) 99270 – 8411 cadastrado em nome do pai de LUCAS - DAVI RODRIGUES RAMOS, sendo que somente identificou-se ligações entre ambos após o crime, não tendo havido registros de ligações pretéritas ao fato entre os investigados.

Em relação à investigada VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS, trata-se da ex-esposa da vítima BRASILINO. Ela teria habilitado novo numeral 94 992171609 no dia dos fatos – 19/04/2022, o qual recebeu tentativas de contato a partir do dia seguinte com LUCAS.

Além disso, no dia 16/08/2022, numeral (94) 99218-6891 utilizado por DIHEGO realiza 4 chamadas, não completadas, para o numeral (62) 99954-3243 (cadastrado em nome de THAIS CRISTINA DS NEVES, filha da VANESSA, o qual é utilizado por VANESSA conforme depoimento de ADAILSON JUNIOR MACIEL PEREIRA, sobrinho da vítima BRASILINO afirmando que VANESSA já entrou em contato por aplicativo de mensagem com ele utilizando o aludido numeral).

O numeral (94) 99270-8411, utilizado por LUCAS também tenta entrar em contato com VANESSA na mesma data, destacando que antes do crime, não foram identificados quaisquer registros de contato de VANESSA com DIHEGO ou LUCAS, destacando que, no mesmo dia 16/08/2022, o numeral (62) 99954-3243 foi desativado.

A Autoridade Policial informa que todos os numerais telefônicos fornecidos por VANESSA não estão sendo utilizados (ID 83171137 - Pág. 20), inclusive o numeral (94) 99217-1609 cadastrado por ela no dia do crime, assim como o número fornecido em seu depoimento, na data de 14/07/2022, foi cadastrado no dia 04/07/2022, ou seja, 10 (dez) dias antes do depoimento, em nome de outra pessoa (Antônio Marquileide Almeida, seu atual companheiro), deixando de ser utilizado por volta do dia 18/07/2022.

A Autoridade Policial aduz que VANESSA “arquitetou” o homicídio das vítimas, seu ex-companheiro e atual companheira dele, utilizando alguns chips/numerais cadastrados em nome da própria vítima BRASILINO, atuando como “mandante” dos crimes, mediante o pagamento de recompensa – homicídio mercenário.

A Autoridade Policial colheu depoimento de testemunhas que relatam que VANESSA teria ameaçado seu ex-companheiro (ID 60822815 - Pág. 13 dos autos 0802342-77.2022.8.14.0045), se beneficiou com herança decorrente da morte dele,

Demonstrando tais circunstâncias patrimoniais, a autoridade policial, mediante quebra de sigilo bancário autorizada judicialmente (0802098-51.2022.8.14.0045 -ID 76154897), demonstra que LUCAS DA SILVA RAMOS recebeu 7 (sete) transferências bancárias modalidade “PIX” de VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS, entre dos dias 15/02/2022 e 01/05/2022, totalizando R$ 15.400,00.

Destaca-se que no dia do crime – 19/04/2022, LUCAS recebe a quantia de R$ 4.000,00 de VANESSA, indicando, pela Autoridade Policial o início do pagamento para a execução do crime.

Além disso, identificou-se transferência bancária de LUCAS para ANA CLÁUDIA no valor de R$ 5.000,00, indicando eventual liame subjetivo e motivação patrimonial.

Além disso, consoante destacado pelo Ministério Público, foi possível constatar também por meio da quebra de sigilo bancário, que VANESSA enviou mais de R$ 200.000,00, para a conta do atual companheiro, ANTONIO MARQUILEIDE DE ALMEIDA, em valores fracionados entre R$ 10.000,00 a R$ 50.000,00, entre os dias 01 de julho e 11 de julho de 2022 – ID 83302503 - Pág. 2.

Por seu turno, o requisito legal do periculum in libertatis também está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal.

Da análise concreta dos fatos, denota-se a gravidade concreta da conduta do(s) acusado(s) que, em tese, teria(m) formado um grupo criminoso, cada qual desenvolvendo papel relevante na prática criminosa, que culminou com a morte das duas vítimas, havendo indícios de que VANESSA, ex-companheira da vítima BRASILINO, querendo obter vantagem econômica, teria mandado executar seu ex-companheiro, procurado por pessoas que tivessem histórico de prática de crimes, localizando nas pessoas de ANA CLAUDIA, quem supostamente teria ligado para a vítima, fazendo passar pela viúva que contratara serviços ruais, e dos filhos de ANA CLAUDIA, os ora investigados DHIEGO e LUCAS que teriam sido os executores do crime, tudo mediante o pagamento de recompensa que se efetivou mediante transferências bancárias, sendo as vítimas atraídas ao local supostamente mediante “emboscada”, sendo alvejadas por diversos disparos na região da cabeça e tórax, pelo agente que se encontrava no banco traseiro do veículo, não se apurando, até o presente momento, elementos indiciário de qual dos acusados indicados como executores seria, utilizando arma de grosso calibre (9mm), empreendendo fuga em motocicleta Bros logo em seguida.

Outrossim, a ordem pública deve ser resguarda diante dos antecedentes criminais dos investigados DHIEGO e LUCAS, conforme demonstrado pela Autoridade Policial, demonstrando que soltos, supostamente se envolveram com a prática de crime grave contra pessoa. (...).

A Autoridade Policial relata que, embora tenha prestado depoimento em sede policial, VANESSA evadiu-se do distrito da culpa e, ao que tudo indica, estaria com seu companheiro em MAUÉS/AM, local em que se identificou a cadastro da linha telefônica e antena ERB do numeral cadastrado em nome de seu companheiro e fornecido pela investigada como seu contato.

Além dela, ANA CLÁUDIA, DIHEGO e LUCAS teriam se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em GOIÂNIA/GO conforme diálogos interceptados. (...).

Assim, eventuais medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto diante da gravidade concreta do delito e por terem foragido do distrito da culpa.

Outrossim, a contemporaneidade na decretação da medida se faz presente porquanto até o presente momento não se tem notícia do endereço em que em que se encontram, que, além da gravidade concreta demonstrada.

Por fim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do(a)(s) representado(a)(s),

DIHEGO FRANCISCO DA SILVA RAMOS, LUCAS DA SILVA RAMOS, ANA CLAUDIA DA SILVA e VANESSA CRISTINA DA SILVA DE JESUS, acima qualificado(a)(s), vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria, sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal nos termos da fundamentação supra. (...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva dos coactos ao ficar ressaltado provas da materialidade e das autorias delitivas, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas aos pacientes. Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie. (...). 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, I, II e IV c/c artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta dos requerentes, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, por ter sido o crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, inciso I ( mediante paga e promessa de recompensa),

II (motivo fútil) e IV (emboscada, dificultando a defesa das vítima) c/c artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, tendo como vítimas Brasilino Francisco de Jesus e Gracilene Galvão.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de delito de Homicídio Qualificado, crime hediondo, que produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Ainda, é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...). MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator
(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/07/2023